Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-36.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005744-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REDUGELA COSTA MAGALHAES - CPF: 667.699.221-34 (RECORRENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1005744-36.2024.8.11.0001.

Recorrente:
REDUGELA COSTA MAGALHAES.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217989473, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Em razões recursais, a recorrente alega dificuldades técnicas para acessar a sala de audiência e insurge-se quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência à audiência conciliatória. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular (id.

220581684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de sua Causídica, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
01/04/2024
, nem apresentou justificativa plausível para sua ausência (id. 217989471).

Importante ressaltar que a demandante manifestou no processo apenas no dia seguinte à audiência, em
02/04/2024
, sustentando a ocorrência de problemas técnicos e solicitando redesignação da audiência de conciliação. Contudo, não juntou aos autos qualquer comprovante que atestasse sua alegação.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ainda, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024